Tribunal: STM
Processo: 7000301-29.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INDULTO. RECORENTE CONDENADO PELO CRIME DO ART. 290, CAPUT, DO CPM, À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, COM DIREITO AO SURSIS RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5º DO DECRETO 11.302/2022. DECLARAÇÃO POR MAIORIA. REFORMA DA DECISÃO. DIREITO AO INDULTO RECONHECIDO COM A CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DA EXTINCÃO DA PUNIBILIDADE. INCISO II DO ART. 123 DO CPM. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O Plenário desta Corte já decidiu, por maioria, pela constitucionalidade do art. 5º e pela impossibilidade da interpretação extensiva do inciso III do art. 8º, ao julgar inúmeros Recursos relacionados ao tema do indulto concedido pelo Decreto nº 11.302/2022.
2. O sentenciado não foi condenado em nenhum dos crimes elencados no inciso XLIII do art. 5º da Constituição da República, que são insuscetíveis de indulto. A vedação à concessão do indulto refere-se, tão somente, às “pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo”, situação diversa a do Recorrente, que foi beneficiado com a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, sendo institutos processuais distintos.
3. Recurso conhecido. Decisão por Unanimidade. Recurso provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/09/2023 A
21/09/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000301-29.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MARLON DOUGLAS DE ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU RECONHECER A
CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5º DO DECRETO 11.302/2022, QUE
REGULAMENTA A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO, CONTRA OS
VOTOS DOS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LEONARDO PUNTEL E
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA QUE, EM SEDE DE PRELIMINAR,
DECLARAVAM A INCONSTITUCIONALIDADE DO MENCIONADO DECRETO.
NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR MAIORIA,
DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, PARA
REFORMAR A DECISÃO PROLATADA PELO JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 2ª
CJM, NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA Nº 9000008-
24.2021.7.02.0102 E CONCEDER INDULTO AO EX-SD MARLON DOUGLAS DE
ALMEIDA DA SILVA, DECLARANDO EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, COM
BASE NO INCISO II DO ART. 123 DO CPM, C/C O ART. 5º DO DECRETO Nº
11.302/2022. OS MINISTROS CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E
LEONARDO PUNTEL NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, MANTENDO A DECISÃO DO
JUÍZO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, QUE NEGOU INDULTO AO EX-SD
MARLON DOUGLAS DE ALMEIDA DA SILVA, E DETERMINAVAM O
REGULAR PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
9000008-24.2021.7.02.0102. CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I,
DO RISTM, PROFERIU VOTO O MINISTRO PRESIDENTE, ACOMPANHANDO
O RELATOR QUANTO À CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO
Nº 11.302/2022. O MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Divergência - Gab Min Carlos Augusto Amaral Oliveira - Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Eminentes Ministros, com a devida vênia, manifesto a minha
divergência quanto ao voto do Exmo. Sr. Ministro Relator e voto no sentido de
suscitar de ofício preliminar de inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto
11.302/2022 e, caso superada, no mérito negar provimento ao Recurso em
Sentido Estrito da DPU, mantendo a decisão do juízo em primeira instância que
negou indulto ao ex-Sd MARLON DOUGLAS DE ALMEIDA DA SILVA,
determinando o regular prosseguimento do Processo de Execução Penal nº
9000008-24.2021.7.02.0102.
Att.
Min Ten Brig Amaral
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000301-29.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: MARLON DOUGLAS DE ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO (DPU). DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
RECONHECIMENTO
DE
INDULTO.
RECORENTE
CONDENADO PELO CRIME DO ART. 290, CAPUT, DO CPM, À
PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, COM DIREITO AO
SURSIS RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE
DO ARTIGO 5º DO DECRETO 11.302/2022. DECLARAÇÃO
POR MAIORIA. REFORMA DA DECISÃO. DIREITO AO
INDULTO
RECONHECIDO
COM
A
CONSEQUENTE
DECLARAÇÃO DA EXTINCÃO DA PUNIBILIDADE. INCISO II
DO ART. 123 DO CPM. PROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
1. O Plenário desta Corte já decidiu, por maioria, pela
constitucionalidade do art. 5º e pela impossibilidade da interpretação
extensiva do inciso III do art. 8º, ao julgar inúmeros Recursos
relacionados ao tema do indulto concedido pelo Decreto nº
11.302/2022.
2. O sentenciado não foi condenado em nenhum dos crimes elencados
no inciso XLIII do art. 5º da Constituição da República, que são
insucetíveis de indulto. A vedação à concessão do indulto refere-se, tão
somente, às “pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do
processo”, situação diversa a do Recorrente, que foi beneficiado com a
suspensão condicional da pena privativa de liberdade, sendo institutos
processuais distintos.
3. Recurso conhecido. Decisão por Unanimidade. Recurso provido.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000301-29.2023.7.00.0000
40001355833 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em reconhecer a
constitucionalidade do artigo 5º do Decreto 11.302/2022, que regulamenta a
concessão do indulto natalino; e, em sede de admissibilidade do recurso, por
unanimidade,em conhecer e no mérito, por maioria, em dar provimento ao Recurso
em Sentido Estrito, para reformar a decisão e conceder indulto ao Embargante,
declarando extinta a sua punibilidade, com base no inciso II do art. 123 do CPM c/c
o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022.
Brasília, 18 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pela Defensoria
Pública da União (DPU) em favor do ex-Soldado do Exército Brasileiro MARLON
DOUGLAS DE ALMEIDA DA SILVA, contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que indeferiu o
pedido de reconhecimento de indulto e da consequente extinção da punibilidade do
Recorrente, nos autos do Processo de Execução de Pena nº 9000008-
24.2021.7.02.0102.
Em 14/10/2021, o Recorrente foi condenado pelo Conselho
Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar, pelo crime do art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, com direito ao sursis.
A sentença condenatória transitou em julgado em 19/10/2021 e
19/11/2021, respectivamente, para o Ministério Público Militar (MPM) e para a
Defesa (APM, Eventos 101 e 102).
Em 9/12/2021, foi distribuído o Processo de Execução da Pena nº
9000008-24.2021.7.02.0102 (APM, Evento 103).
Nos autos do Processo de Execução da Pena a Defesa requereu a
concessão do indulto, com esteio no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022.
Em 6/3/2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª CJM indeferiu o pedido da DPU, entendendo que o ex-Sd MARLON
DOUGLAS DE ALMEIDA DA SILVA não faz jus ao benefício do indulto, sob o
fundamento de, em síntese, que estender a concessão de indulto para pessoas
7000301-29.2023.7.00.0000
40001355833 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

beneficiadas com sursis e negar àquelas submetidas a penas alternativas é subverter
a ordem do sistema penal brasileiro, o que induz à inaplicabilidade do decreto para o
caso em exame, in verbis:
“(...) 3. Trata-se de processo de execução penal onde seria passível a aplicação do
referido Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, que estabelece a concessão
do indulto natalino, precisamente a regra prevista no artigo 5º, nos seguintes
termos:
“Art. 5º. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes,
será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em
abstrato relativa a cada infração penal”.
4. Todavia, a meu ver, referido dispositivo não tem incidência sobre o caso em
exame, a despeito de sua literalidade.
5. Assim é que a norma em questão, interpretada de forma extensiva e sistemática,
não contempla os casos em que se houve a concessão da suspensão condicional da
pena.
6. De se assim entender por que, a meu ver, referido dispositivo deve ser
interpretado à luz do dispõe o art. 8º, inciso III, do Decreto n. 11.302/22, cuja
norma impede a concessão do indulto natalino às pessoas beneficiadas pela
suspensão condicional do processo.
7. O benefício da suspensão condicional do processo, por outro lado, instituto
despenalizador previsto no art. 89 da Lei n. 9.099/95, é concedido no início da ação
penal quando a pena mínima cominada for igual ou inferior a 1 (um) ano. Tal
benesse, por motivos óbvios, tem como consequência a ausência de condenação do
acusado, de modo que não há como se entender como empecilho para a concessão
de indulto natalino, ou seja, não existe razão para o Decreto em questão vedar a
concessão de indulto em tal hipótese.
8. Assim, conclui-se que o art. 8º, inciso III, do Decreto n. 11.302/22 objetivou se
referir aos CONDENADOS que teriam sido beneficiados pela suspensão
condicional da pena, como sendo aqueles que não fazem jus ao beneplácito
presidencial, o que é o caso dos autos.
9. Prosseguindo na interpretação sistemática do dispositivo, nos dois incisos
anteriores do art. 8º do Decreto n. 11.302/22 também não estendeu o benefício do
indulto natalino às penas restritivas de direitos e às penas de multa, hipóteses de
sanções penais que são aplicáveis apenas e tão somente nos casos de condenação,
levando-se à conclusão, mais uma vez, que o dispositivo constante no inciso
III, do artigo 8º, do Decreto n. 11.302/22 quis se referir às pessoas beneficiadas pela
suspensão condicional da pena.
7000301-29.2023.7.00.0000
40001355833 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10. Não custa anotar que a vedação da concessão de indulto à pena de multa,
espécie de sanção que não admite conversão em pena privativa de liberdade na
hipótese de não recolhimento do valor, e, ainda, a não concessão em relação penas
restritivas de direitos, que se sobrepõem em face da suspensão condicional da pena
(art. 77, III, do Código Penal), se contrapõe à concessão àquelas pessoas em gozo
de sursis. Em outras palavras, prevê a concessão em caso de privativa de liberdade
convertida em restritiva de direitos (sursis), mas nega nas hipóteses de penas
alternativas, como pena de multa.
11. Estender a concessão de indulto para pessoas beneficiadas com sursis e negar
àquelas submetidas a penas alternativas (multa e pena restritivas de direitos) é
subverter a ordem do sistema penal brasileiro, o que induz à inaplicabilidade do
decreto para o caso em exame.
10. POSTO ISSO, com supedâneo no artigo 8º, inciso III, do Decreto Presidencial
de nº 11302/22, NEGO a concessão de indulto natalino ao sentenciado MARLON
DOUGLAS DE ALMEIDA DA SILVA. (...)”
Inconformada, a DPU interpôs o presente Recurso (Evento 1, Doc.
“RAZRECUR3”), pleiteando a reforma da decisão judicial, para reconhecer o direito
ao indulto e a consequente extinção da punibilidade ao recorrente, uma vez que não
há restrição no Decreto nº 11.302, de 22/12/2022, para aqueles sentenciados
beneficiados pelo sursis. Aduz o recorrente, ainda, em síntese, que não cabe ao
Poder Judiciário incluir texto com efeitos materiais onde somente o Poder Executivo
o poderia ter feito.
Em contrarrazões, o MPM pugnou pelo não provimento do Recurso e
pela manutenção da decisão recorrida (Evento 1, Doc. “CONTRAZ5”).
Em 12/4/2023, em sede de juízo de Retratação, o magistrado a quo
manteve sua própria decisão, ex vi do art. 520 do CPPM, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito
pelo Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do Recurso, para reformar r. Decisão vergastada
conforme a seguinte ementa (Evento 6, Doc. “PARECER 1”):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO Nº
11.302/2022. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE.
PROVIMENTO. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da
União em favor de ex-Soldado do Exército contra Decisão que rejeitou o pedido de
concessão de indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022. Inexistência
no texto legal de obstáculo à concessão do indulto em casos de suspensão
condicional da pena. Parecer pelo provimento do Recurso.”
É o Relatório.
7000301-29.2023.7.00.0000
40001355833 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Conforme relatado, insurge-se a DPU contra a Decisão judicial que
negou a concessão do direito ao indulto ao ex-Sd MARLON DOUGLAS DE
ALMEIDA DA SILVA, por entender que tal decisão desconsidera o juízo
discricionário e privativo do Chefe do Poder Executivo Federal. Nesse sentido, a
DPU alega, in verbis:
“(...) Nota-se, portanto, que não cabe ao Poder Judiciário incluir texto com efeitos
materiais onde somente o Poder Executivo o poderia ter feito. Se não fez, há razão
política para tal, mesmo que o Poder Judiciário não entenda qual. Pergunta-se se
seria possível que o Executivo estivesse pensando em suspensão condicional da
pena ao invés da suspensão condicional do processo. A resposta é que sim, é
possível, apesar de improvável face a assessoria jurídica que recebe diretamente do
Advogado Geral da União e sua equipe. Contudo, “possível” não é situação
jurídica autorizativa da interpretação extensiva do julgador, pois isso tratar-se-ia de
presunção política, vedada ao Judiciário. A esse poder, somente cabem
interpretações jurídicas, o que não é o presente caso. O presente caso trata da
manifestação política do Poder Executivo, seara na qual o Poder Judiciário não
tem ingerência constitucional sequer para fazer suposições, muito menos mudar a
norma e seus efeitos materiais, motivo pelo qual se impõe o reconhecimento do
indulto para o recorrente. São duas as controvérsias suscitadas no presente feito: a
constitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022; e a possibilidade de
interpretação extensiva da vedação prevista no inciso III, do art. 8º, para excluir o
direito ao Indulto dos sentenciados, em gozo de sursis.
III – DO PEDIDO Diante do exposto, a Defesa requer seja o presente recurso em
sentido estrito conhecido e provido, reformando-se a r. decisão recorrida, para
reconhecer-se o direito do recorrente ao benefício do indulto, forte no artigo 5º do
Decreto 11.302/22, e seja, consequentemente, decretada a extinção de punibilidade.
(...)”
Ressalta-se que tais questões foram objeto de exaustiva análise do
Plenário desta Corte, que decidiu, por maioria, pela constitucionalidade do art. 5º e
pela impossibilidade da interpretação extensiva do inciso III do art. 8º, ao julgar
inúmeros Recursos relacionados ao tema do indulto concedido pelo Decreto nº
11.302/2022.
Nesse sentido, merece transcrição parte do voto de sua Exa., o Ministro
Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Relator do RESE nº 7000210-36.2023.7.00.0000/SP,
julgado em 2/6/2023 e publicado em 14/7/2023, in verbis:
7000301-29.2023.7.00.0000
40001355833 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Fazendo uma análise dos 10 (dez) últimos Decretos de Indulto editados, houve a
adoção de critérios diversos e políticos pelos respectivos Presidentes da República,
tais como as frações de cumprimento de pena para os Sentenciados, que variaram
no decorrer do tempo, ora para mais, ora para menos, até chegar à norma atual,
que dispensou o cumprimento de certa fração da reprimenda.
Conclui-se que o critério adotado pela autoridade máxima do Executivo é
discricionário, observando-se a oportunidade e a conveniência, enfatizando que o
rol taxativo proibitivo à extensão do benefício do Indulto nesta última norma
administrativa já foi objeto de alcance quando da edição do Decreto nº 9.246, de 21
de dezembro de 2017, o qual se aplicava à pessoa que teve a pena privativa de
liberdade substituída por restritiva de direitos, bem como àqueles que tivessem sido
beneficiados com a suspensão condicional do processo.
Portanto, o Decreto é ato de natureza política. Fazer uma exegese ou
interpretação extensiva no presente processo, para fins de adequar o decreto de
indulto à legislação penal ou processual, ao sistema penal carcerário, à política
criminal, seria adentrar a esfera da competência privativa do Presidente da
República, infringindo o princípio da separação dos Poderes, estatuído no art. 2º
da Lei Maior.” (Grifo nosso)
Ressalta-se que o sentenciado não foi condenado em nenhum dos
crimes elencados no inciso XLIII do art. 5º da Constituição da República, que são
insucetíveis de indulto, quais sejam: o crime de tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos como crimes hediondos,
razão pela qual não há vedação constitucional, objetiva, ao direito ao indulto.
Trazendo a aplicação dos dispositivos previstos no Decreto ao caso sub
examen, verifica-se que, também, não há vedação à concessão do indulto ao
Recorrente, tomando por referência as vedações previstas nos arts. 7º e 8º do
Decreto nº 11.302/2022:
Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não
abrange os crimes:
I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº
8.072, de 25 de julho de 1990;
II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com
violência doméstica e familiar contra a mulher;
III - previstos na:
a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;
b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;
c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;
7000301-29.2023.7.00.0000
40001355833 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e
e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;
IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-
B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;
V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de
1940 - Código Penal;
VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do
referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;
VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando
correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e
VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 -
Estatuto da Criança e do Adolescente.
§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções
criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de
indulto.
§ 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V
do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.
§ 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na
hipótese prevista no art. 6º.
Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I - penas restritivas de direitos;
II - penas de multa; e
III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.
Ressalta-se que a suspensão condicional do processo ou sursis
processual é uma medida despenalizadora, prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/1995,
aplicada aos crimes de menor potencial ofensivo, in verbis:
“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um
ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia,
poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o
acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro
crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional
da pena (art. 77 do Código Penal)”.(Grifo nosso).
7000301-29.2023.7.00.0000
40001355833 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao sentenciado foi concedido o direito à suspensão condicional da
execução da pena privativa de liberdade, com período de prova de 2 (dois) anos,
benefício concedido no momento da condenação.
De tal feita, é clara que a vedação à concessão do indulto refere-se, tão
somente, às “pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo”, situação
diversa a do Recorrente, que foi beneficiado com a suspensão condicional da pena
privativa de liberdade, sendo institutos processuais distintos.
Ante o exposto, voto no sentido de reconhecer a constitucionalidade
do artigo 5º do Decreto 11.302/2022, que regulamenta a concessão do indulto
natalino, e de conhecer e de dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito para
reformar a Decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM, nos autos do
Processo de Execução da Pena nº 9000008-24.2021.7.02.0102, e conceder indulto ao
ex-Sd MARLON DOUGLAS DE ALMEIDA DA SILVA, declarando extinta a sua
punibilidade, com base no inciso II do art. 123 do CPM c/c o art. 5º do Decreto nº
11.302/2022.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355833v2 e
do código CRC 466c9882.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 24/10/2023, às 16:39:56
7000301-29.2023.7.00.0000
40001355833 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000301-29.2023.7.00.0000/SP
RECORRENTE: MARLON DOUGLAS DE ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
PRELIMINAR DE OFÍCIO DE DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO
PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022
Importa inicialmente arguir a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.
Deve-se frisar que o ato ora mencionado, por ir além de uma mera regulamentação normativa e assim
constituir verdadeira prerrogativa estatal para concessão de clemência aos sentenciados a penas restritivas de liberdade, é
passível tanto do controle difuso quanto concentrado de constitucionalidade. Assim, a presente arguição encontra amparo
no art. 4º, inciso III, do Regimento deste Superior Tribunal Militar e no art. 97 da Constituição Federal.
O então Presidente da República, ao estabelecer o alcance dos favorecidos pela indulgência, previu, no
respectivo art. 5º, in verbis:
Art. 5º. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a 5 (cinco) anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena
privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.
A prerrogativa para concessão de indulto é exclusiva do Presidente da República, no uso de sua
discricionariedade, conforme dispõe o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal. Na esteira do entendimento dos
Tribunais Pátrios, trata-se de ato declaratório em que não se afere judicialmente o aspecto meritório da clemência do
Estado. Contudo, apesar dessa ampla discricionariedade, a atuação da autoridade máxima do País, como nos demais atos
normativos, esbarra na obrigatoriedade de observância da legalidade e dos demais preceitos constitucionais instituídos.
Nesse sentido, colaciono o Aresto, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDULTO
HUMANITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 5.º, INCISO XLIII, DA CARTA
MAGNA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O julgamento monocrático da causa, por óbvio, afasta a possibilidade
de sustentação oral no julgamento do writ e não representa ofensa ao princípio da colegialidade, em virtude da possibilidade de
interposição do agravo regimental, como na espécie. 2. Trata-se, no caso, de condenação por crime hediondo - homicídio
qualificado -, o qual, por expressa vedação constitucional (art. 5.º, inciso XLIII, da Constituição Federal), não pode ser objeto
de indulto (até mesmo o humanitário). 3. É certo que a competência para conceder indulto é privativa do Presidente da
República, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição da República. Contudo, esta elevada atribuição está submetida à
observância dos ditames legais e constitucionais, de forma que não pode o decreto concessivo incidir sobre hipóteses vedadas
pela Carta Magna. Precedentes desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. 4. Cumpre anotar que, em razão da
gravidade do estado de saúde do Apenado, e tendo em vista a precariedade do sistema prisional, o Juízo das Execuções deferiu
a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica. 5. Agravo desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 538858 PE 2019/0305134-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento:
19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2020). (Sem grifos no original).
Não se está discutindo a prerrogativa constitucional de o Presidente da República conceder indulto ou graça,
mas a necessidade de seus atos serem objeto de controle judicial, quando extrapolam os limites previstos na própria
Constituição, como é o caso do Decreto nº 11.302/2022.
Outro não é o entendimento do Procurador-Geral da República, na Petição Inicial que deu origem à Ação
Direta de Inconstitucionalidade, no dia 22 de maio de 2023, autuada com a numeração ADI 7390, que imputa a violação
não apenas dos dispositivos ora apontados, mas de outros preceitos constitucionais. Cito:
“Esses limites expressos do ato de indulto, praticado pelo Presidente da República na condição de chefe de Estado, não afastam
a necessária sujeição da indulgência presidencial ao sistema de freios e contrapesos e ao estado de direto e democrático,
tampouco elidem a necessária observância do Estado brasileiro aos compromissos assumidos na ordem internacional.
Exorbita o próprio sistema de freios e contrapesos - que sustenta a possibilidade de intervenção do Presidente da República na
aplicação e no cumprimento de sanções penais aplicadas pelo Judiciário - , conferir clemência estatal com base em cláusula
que atenta contra o próprio sistema de justiça e de proteção/reparação das vítimas, que alcança não um determinado indivíduo
7000301-29.2023.7.00.0000
40001355279 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ou um grupo específico de condenados, por razões políticas, ou, mesmo, como forma de concretização de política criminal, mas
todos os condenados por crimes cuja pena em abstrato não supere cinco anos.
A norma objeto desta ação direta de inconstitucionalidade subverte a ordem constitucional, com grave ofensa à separação de
poderes e violação de limites constitucionais à válida emanação da clemência soberana estatal, acarretando um descriterioso
desencarceramento em massa de condenados por um amplíssimo rol de tipos penais.
[...]”
(Petição Inicial AJCONST/PGR nº 478606/2023. Processo ADI 7390/ volume 1, fl. 17. Disponível em:
https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?
seqobjetoincidente=6648296). (Grifos no original).
Nos termos da redação contida no dispositivo citado, é inegável que a atuação do Presidente da República
promoveu uma abolitio criminis em massa, de forma desproporcional e desarrazoada, pois generalizou o alcance da
indulgência a todos os apenados cuja pena máxima em abstrato não ultrapasse 5 (cinco) anos, sem estabelecer um critério
mínimo de seu cumprimento como tradicionalmente fizeram os decretos anteriores.
A redação do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 revela uma clara intenção presidencial no desfazimento de
parte significativa das decisões penais condenatórias e viola expressamente o princípio da separação dos poderes, na
medida em que torna sem efeito, indiscriminadamente, a execução das penas privativas de liberdade, além de imiscuir na
atribuição legislativa para definir sobre a abolitio criminis. Não se admite que uma norma penal, regularmente elaborada
pelo Legislativo e levada a efeito pelo Poder Judiciário, seja inobservada em sua totalidade no âmbito do Poder Executivo
e, assim, ensejar inequívoca violação ao sistema de freios e contrapesos.
No âmbito desta Justiça Militar, o prejuízo é ainda maior, na medida em que se promoverá o esvaziamento
de quase totalidade de suas decisões judiciais, haja vista a maior parte das penas abstratamente previstas não ultrapassar 5
(cinco) anos. Ressalta-se que o ato normativo afronta os princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, nos quais
se sustentam as Forças Armadas, sem contar as consequências desastrosas que trariam para tropa em face da inevitável
sensação de impunidade.
Ademais, é imperioso afirmar que o artigo 5º do Decreto 11.302/2022 contraria o preceito contido no § 2º do
art. 5º da Constituição Federal, na medida em que, a par da inobservância dos preceitos citados, inviabiliza o cumprimento
de tratados relacionados a crimes que o Brasil se comprometeu a combater. A título de ilustração, cito o crime de racismo,
previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1998, inserido pela Lei nº 14.532, de 23 de janeiro de 2023, cuja
pena máxima em abstrato é de 5 (cinco) anos, além de tantos outros delitos que se inserem nesse contexto de que há um
compromisso internacional de repressão.
Nesse sentido, também entendeu o Ministro desta Corte Almirante de Esquadra LEONARDO PUNTEL, nos
autos do RSE 7000134-12.2023.7.00.0000, de cujo laborioso voto destaco:
“O dispositivo impugnado, embora inserido em instrumento normativo editado pelo Presidente da República no uso da
prerrogativa constitucional de conceder o perdão judicial, ultrapassa os limites constitucionais do poder de clemência soberana
do Estado e viola o dever de observância aos tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil é parte, o que
nos compele a proceder ao controle de constitucionalidade incidental.
[...]
Embora se qualifique como ato normativo primário, já que possui generalidade, abstração e impessoalidade, extraindo seu
fundamento de validade da própria Constituição Federal (art. 84, caput, inciso XII, da Constituição), o dispositivo está sujeito
ao controle judicial pelos controles difuso e abstrato.
Nesse sentido, da leitura do artigo é possível verificar que ele viola os limites constitucionais para a validade do indulto,
mormente porque o perdão abrangeu inúmeros tipos penais, cujas penas foram perdoadas em sua totalidade, sem que houvesse
a exigência de cumprimento de lapso qualquer de cumprimento da reprimenda, assemelhando-se à abolitio criminis.
[...]
Com a concessão de indulto, nesses moldes, inúmeras normas penais militares deixam de ser executadas após decisão judicial,
não cumprindo mais a pena a sua função de validar a norma penal incriminadora.
Ante à manifesta desproporcionalidade da abrangência e à completa falta de critérios mínimos de concessão, o indulto exorbita
do sistema de freios e contrapesos e equipara-se à abolitio em massa e sem critério de razoabilidade para um vasto conjunto de
tipos penais, em clara ofensa à separação de poderes.
7000301-29.2023.7.00.0000
40001355279 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pese ser descabido ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo político conferido ao Presidente da República, não se pode
admitir que o poder para a concessão do indulto, embora atribuído pelo texto constitucional, seja ilimitado e livre do controle
judicial. Certamente esse não foi a mens legislatoris do Constituinte Originário.
[...]”
(Trecho do voto do Ministro-Relator lançado no RSE 7000134-12.2023.7.00.0000).
Diante do exposto, declaro, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Presidencial nº
11.302, de 22 de dezembro de 2022, por manifesta violação ao art. 2º e ao art. 5º, caput e seus inciso XLVI e § 2º, e o faço
na forma do art. 97, todos da Constituição Federal, para afastar a aplicação ao presente caso e determinar o
prosseguimento da execução penal, nos autos do Processo de Execução Penal nº 9000008-24.2021.7.02.0102, no Sistema
Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), em desfavor de MARLON DOUGLAS DE ALMEIDA DA SILVA.

VOTO DE MÉRITO
Superada a preliminar de inconstitucionalidade, passo à análise do mérito.
A Defensoria Pública da União insurge-se contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 2ª CJM, que deixou de declarar a extinção da punibilidade pelo indulto previsto no Decreto Presidencial nº
11.302/2022.
Para tanto, destaca a impossibilidade de modificação do Decreto supramencionado, tendo em vista que o art.
8º do citado dispositivo legal não incluiu expressamente as pessoas beneficiadas com a suspensão condicional da pena
dentre as causas impeditivas para obtenção do indulto natalino, assim como fez em relação à suspensão condicional do
processo, nos termos da Lei dos Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099/1995). Manifesta-se nos seguintes termos:
“[...]
Nota-se, portanto, que não cabe ao Poder Judiciário incluir texto com efeitos materiais onde somente o Poder Executivo o
poderia ter feito. Se não fez, há razão política para tal, mesmo que o Poder Judiciário não entenda qual. Pergunta-se se seria
possível que o Executivo estivesse pensando em suspensão condicional da pena ao invés da suspensão condicional do processo.
A resposta é que sim, é possível, apesar de improvável face a assessoria jurídica que recebe diretamente do Advogado Geral da
União e sua equipe. Contudo, ‘possível’ não é situação jurídica autorizativa da interpretação extensiva do julgador, pois isso
tratar-se-ia de presunção política, vedada ao Judiciário. A esse poder, somente cabem interpretações jurídicas, o que não é o
presente caso. O presente caso trata da manifestação política do Poder Executivo, seara na qual o Poder Judiciário não tem
ingerência constitucional sequer para fazer suposições, muito menos mudar a norma e seus efeitos materiais, motivo pelo qual
se impõe o reconhecimento do indulto para o recorrente.
[...]”
(Evento 1, RAZRECUR3). (Grifos no original).
O art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece que “será concedido indulto natalino às pessoas
condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”
Verifica-se que o citado artigo somente estabelece como requisito o máximo da pena em abstrato de 5
(cinco) anos para que a pessoa condenada tenha direito ao indulto natalino. No presente caso, o Recorrente foi condenado
nas sanções do art. 290 do CPM, cuja pena máxima está dentro desse critério objetivo estabelecido no Decreto.
Ainda no mesmo dispositivo legal, o artigo 8º veda a aplicação do indulto natalino às penas restritivas de
direitos, às penas de multa e às pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo, sendo silente quanto à
suspensão condicional da pena.
Contudo, o magistrado entendeu que beneficiários com a suspensão condicional da pena não fariam jus ao
indulto, pelos motivos abaixo transcritos:
“5. Assim é que a norma em questão, interpretada de forma extensiva e sistemática, não contempla os casos em que se houve a
concessão da suspensão condicional da pena.
6. De se assim entender por que, a meu ver, referido dispositivo deve ser interpretado à luz do dispõe o art. 8º, inciso III, do
Decreto n. 11.302/22, cuja norma impede a concessão do indulto natalino às pessoas beneficiadas pela suspensão condicional
do processo.
7000301-29.2023.7.00.0000
40001355279 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. O benefício da suspensão condicional do processo, por outro lado, instituto despenalizador previsto no art. 89 da Lei n.
9.099/95, é concedido no início da ação penal quando a pena mínima cominada for igual ou inferior a 1 (um) ano. Tal benesse,
por motivos óbvios, tem como consequência a ausência de condenação do acusado, de modo que não há como se entender como
empecilho para a concessão de indulto natalino, ou seja, não existe razão para o Decreto em questão vedar a concessão de
indulto em tal hipótese.
8. Assim, conclui-se que o art. 8º, inciso III, do Decreto n. 11.302/22 objetivou se referir aos CONDENADOS que teriam sido
beneficiados pela suspensão condicional da pena, como sendo aqueles que não fazem jus ao beneplácito presidencial, o que é o
caso dos autos.
9. Prosseguindo na interpretação sistemática do dispositivo, nos dois incisos anteriores do art. 8º do Decreto n. 11.302/22
também não estendeu o benefício do indulto natalino às penas restritivas de direitos e às penas de multa, hipóteses de sanções
penais que são aplicáveis apenas e tão somente nos casos de condenação, levando-se à conclusão, mais uma vez, que o
dispositivo constante no inciso III, do artigo 8º, do Decreto n. 11.302/22 quis se referir às pessoas beneficiadas pela suspensão
condicional da pena.
10. Não custa anotar que a vedação da concessão de indulto à pena de multa, espécie de sanção que não admite conversão em
pena privativa de liberdade na hipótese de não recolhimento do valor, e, ainda, a não concessão em relação penas restritivas de
direitos, que se sobrepõem em face da suspensão condicional da pena (art. 77, III, do Código Penal), se contrapõe à concessão
àquelas pessoas em gozo de sursis. Em outras palavras, prevê a concessão em caso de privativa de liberdade convertida em
restritiva de direitos (sursis), mas nega nas hipóteses de penas alternativas, como pena de multa.
11. Estender a concessão de indulto para pessoas beneficiadas com sursis e negar àquelas submetidas a penas alternativas
(multa e pena restritivas de direitos) é subverter a ordem do sistema penal brasileiro, o que induz à inaplicabilidade do decreto
para o caso em exame.”
(Evento 1, DEC1.). (Grifos no original.).
Para melhor compreensão da questão, é necessária uma incursão na natureza jurídica da suspensão
condicional da pena. Sobre o assunto, NUCCI esclarece:
“358. Natureza jurídica: pode-se mencionar a existência das seguintes posições: a) medida de política criminal para evitar a
aplicação da pena privativa de liberdade, consubstanciada numa outra forma de cumprimento de pena (voto do Min. Marco
Aurélio: ‘O instituto do sursis consubstancia execução mitigada da pena’ – HC 77.724-3-SP, 05.08.1998, DJU 12.08.1998, p. 3);
b) pena; c) benefício penal ao réu, com o caráter de direito subjetivo (‘Não se diga, como costumeira se faz, a suspensão é tão
só um benefício. O argumento não influi em nada na conceituação do sursis, pois o benefício é também um direito. Segundo
Henri Capitant, o benefício é o direito atribuído a uma pessoa em caráter excepcional’, na lição de Frederico Marques, Tratado
de direito penal, v. 3, p.341). A mais adequada, em nosso entender, para configurar o instituto da suspensão condicional da pena
é a primeira. Incabível dizer que o sursis seja pena, pois estas estão claramente enumeradas no art. 55 do CPM e a suspensão
é medida destinada justamente a evitar a aplicação de uma delas, a privativa de liberdade. Por outro lado, não se deve
sustentar ser apenas um benefício, pois o sursis traz, sempre, condições obrigatórias, consistentes em medidas restritivas da
liberdade do réu. Daí porque é mais indicado tratar o sursis como medida alternativa de cumprimento da pena privativa de
liberdade, não deixando de ser um benefício, nem tampouco uma reprimenda. [...]”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado, 4. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2021, pág.
161). (Grifos nossos e no original).
Conforme se depreende do item 9 da exposição de motivos do Código Penal Militar, trata-se de medida de
política criminal, destaco:
“9. Medida de política criminal de largo alcance é a introdução da suspensão condicional da pena no novo direito penal militar.
Embora não seja aplicável em casos que atingem gravemente a ordem e a disciplina militares, a sua aceitação no novo Código
se fazia urgente. Ao caráter repressivo da pena imputa-se acrescentar o princípio utilitário da recuperação do criminoso, sem,
todavia, lhe executar a pena. Este princípio da recuperação já era, aliás, reconhecido no direito vigente, através de instituto do
livramento condicional. O sursis, agora adotado no Projeto, longe de ferir o princípio de disciplina, essencial às Forças
Armadas virá estimulá-lo, pela obrigação da conduta exemplar do beneficiado pelo referido instituto.”
(ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. JuruaDoc. 200.5061.0583.8118. Disponível
em: <<https:// https://www.juruadocs.com/legislacao/idx/7765-comentarios-ao-codigo-penal-militar>>).
Portanto, o sursis não tem natureza sancionatória, não é uma pena, mas uma questão de política criminal cuja
função é afastar o apenado do encarceramento, do mesmo modo que as causas impeditivas elencadas no art. 8º. Por esse
motivo, não pode ensejar que o sursitário tenha a punibilidade extinta pelo indulto.
Nunca é demais destacar que esta Corte é assente no entendimento de que o período de prova do sursis não
pode ser computado como tempo de cumprimento de pena, conforme ilustra o julgado, in verbis:
7000301-29.2023.7.00.0000
40001355279 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE INDULTO. REQUISITO OBJETIVO DE
CUMPRIMENTO PARCIAL DE PENA. INEXISTÊNCIA. SURSIS. NATUREZA JURÍDICA NÃO SANCIONATÓRIA. PERÍODO
DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. O sursis não ostenta a categorização jurídica de pena, mas de medida de política criminal.
Descabe confundir o tempo alusivo ao período de prova exigido para a concessão desse benefício, com o requisito temporal
relativo ao cumprimento parcial da pena, com o fito de se habilitar ao benefício do indulto natalino e, consectariamente, obter a
extinção da punibilidade. O sursis é apenas opção de política criminal compatível com a Constituição Federal de 1988.
Destarte, tratando-se de institutos penais diversos, não cabe ter como tempo de cumprimento da pena para fins de indulto o
período de prova exigido para a suspensão condicional da execução da pena. A pretensão de extinção da punibilidade, pela
concessão do indulto natalino, não encontra suporte nas regras contidas no normativo presidencial. Inexistência de ofensa aos
princípios da proporcionalidade, isonomia, individualização da pena e dignidade da pessoa humana. Recurso da Defesa
desprovido. Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000109-80.2017.7.01.0201. Relator:
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 03/10/2017. Data de Publicação: 13/10/2017).
Como o recorrente já foi beneficiado com a suspensão condicional da pena, cuja finalidade, volto a frisar, é
privar o condenado do cárcere, a concessão do indulto, que também tem por finalidade o esvaziamento do sistema
carcerário, resultaria em evidente bis in idem.
Em relação aos decretos editados nos anos anteriores, ressalta-se que, se o período de cumprimento do sursis
não era computado como interstício mínimo de cumprimento da pena para a aplicação do indulto, obviamente por não ser
considerado “pena”, a não exigência de tempo mínimo de cumprimento de pena no atual Decreto nº 11.302/2022 não
permite inferir que o sursitário esteja “cumprindo qualquer pena” durante o período de prova.
Quanto ao argumento de que seria injusto que alguém, no gozo do sursis em razão de uma condenação a
pena restritiva de liberdade inferior a 2 (dois) anos, não tivesse seu direito ao indulto reconhecido enquanto um condenado
a pena superior a 2 (dois) anos o teria, é de registrar que, ao tempo em que se exigia cumprimento de tempo mínimo de
execução da pena, essa situação já era comum e nunca foi considerada injusta ou desproporcional.
Tais argumentações, no caso, limitavam-se tão somente à não caracterização do sursis como pena. Nessa
esteira, também entendeu o Ministro-Relator do Recurso em Sentido Estrito nº 7000134-12.2023.7.00.0000, LEONARDO
PUNTEL, in verbis:
“[...]
Destarte, considerando o caráter de política criminal do sursis concedido, beneficiar o Recorrente uma segunda vez com outro
instituto também de politica criminal que traz em si a mesma finalidade (evitar o encarceramento) traz como consequência o
esvaziamento desta política, pois há uma relação de causa e efeito entre encarceramento e a concessão do sursis e também do
indulto.
[...]
Frisa-se, ademais, que a aplicação literal e destemperada do art. 5º do Decreto provocará o esvaziamento de quase totalidade
das condenações impostas pela Justiça Militar da União, pois a maioria dos tipos penais nos quais são incursionados os
acusados possuem penas máximas abstratamente previstas não superiores a 5 (cinco) anos, o que poderá acarretar
consequências negativas para o seio castrense e para a sociedade em geral em face da inevitável sensação de impunidade.
[...]”
(Trecho do voto do Ministro-Relator lançado no RSE 7000134-12.2023.7.00.0000).
Por fim, cumpre destacar que o art. 13 demonstra que o Decreto é voltado aos condenados em cumprimento
de pena privativa de liberdade, destaco:
Art. 13. A autoridade que detiver a custódia dos presos ou os órgãos da execução penal previstos no art. 61 da Lei nº 7.210, de
1984, encaminharão à Defensoria Pública, ao Ministério Público, ao Conselho Penitenciário e ao juízo da execução,
preferencialmente por meio digital, na forma estabelecida pela alínea f do inciso I do caput do art. 4º da Lei nº 12.714, de 14 de
setembro de 2012, a lista das pessoas que satisfaçam os requisitos necessários para a concessão do indulto natalino de que trata
este Decreto.
Não é demais frisar, conforme explanado no voto da preliminar, que o Decreto Presidencial nº 11.302/2022,
especificamente na redação destinada ao art. 5º contraria os princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, nos
quais se sustentam as Forças Armadas, ao menos nos processos julgados pela Justiça Militar Federal. A considerar a
literalidade do dispositivo, implicar-se-á o esvaziamento de quase totalidade das condenações impostas por esse ramo
especializado do Poder Judiciário, cujas penas máximas abstratamente previstas, via de regra, não ultrapassam o limite de
5 (cinco) anos, sem contar as consequências desastrosas que trariam para tropa em face da inevitável sensação de
impunidade.
7000301-29.2023.7.00.0000
40001355279 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, nenhum reparo merece a decisão atacada. Contrariando o que afirma a Defesa, a interpretação
extensiva feita pelo magistrado não é presunção política, mas a aplicação correta do direito.
Diante do exposto, e superada a preliminar de ofício de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto
Presidencial nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso
interposto pela Defensoria Pública da União, para manter, na íntegra, a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, nos autos do Processo de Execução Penal nº 9000008-24.2021.7.02.0102, no Sistema
Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), referente a MARLON DOUGLAS DE ALMEIDA DA SILVA, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de setembro de 2023.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência
da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355279v4 e do código CRC 92fbbd35.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 3/10/2023, às 9:39:59
7000301-29.2023.7.00.0000
40001355279 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR